Tribunal: TJSP
Processo: 2042851-98.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2042851-98.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são embargados JAMIL BEYRUTH (ESPÓLIO), JOSEPHINE ATTIEH BEYRUTI
(INVENTARIANTE), DÉCIO CORDEIRO LEMOS, DELVIA SCHMIDT CORDEIRO
LEMOS, JOAQUIM PEREIRA MAGALHÃES, ALICE DE JESUS MAGALHÃES,
AMÉLIA DE MORAES SANTOS e GERALDO LOPES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 13088
2
Voto no 13088
Embargos de declaração no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001
Embargante: Departamento de Estradas de Rodagem DER.
Embargado: Jamil Beyruti; Décio Cordeiro Lemos; Geraldo Lopes dos Santos; Joaquim
Pereira Magalhães.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
indicados no art. 1022 do CPC. Mero inconformismo. Decisão
mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos por
Departamento de Estradas de Rodagem DER contra o acórdão de fls.
1722/1728, que determinou a adequação mínima do julgado, apenas no que
se refere ao índice para o cálculo da correção monetária, determinando a
aplicação do IPCA-E, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 905 dos Repetitivos.
Em suas razões recursais, a embargante alega que o
acórdão incorreu em omissão, pois (i) houve por bem incluir nos cálculos
juros em períodos cuja incidência não é permitida pela Constituição Federal,
por entender que não se aplicaria a Súmula Vinculante no 17/STF aos casos
regidos pelo artigo 78 do ADCT; (ii) ao afirmar que as ADIs referidas foram
supostamente ultrapassadas pelo julgamento do Tema no 810/STF, o acórdão,
em verdade, aplica precedente equivocado ao caso; (iii) não apreciou o
quanto definido no julgamento das ADIS no 1.098 e 2.924.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 13088
3
Na decisão recorrida foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu pela
adequação mínima do julgado, somente em relação à aplicação do IPCA-E
para a correção monetária, nada dispondo a respeito da incidência de juros ou
da aplicação do Tema 810 do STF. Verbis (grifei):
O acórdão de fls. 1567/1610 determinou a aplicação dos juros de
mora na forma do título executivo judicial, ou seja, entendeu pela
inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009, em respeito à
coisa julgada e à irretroatividade das normas; quanto à correção
monetária, determinou a aplicação do IPCA.
Desse modo, nada há que se analisar em relação ao
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810
da Repercussão Geral, no que trata dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação
do Tema n. 905 dos Repetitivos, também enfrentou a questão da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto
do Relator:
(...)
Ante o exposto, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema n. 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, VOTO PELA ADEQUAÇÃO MÍNIMA DO ACÓRDÃO,
apenas no que se refere ao índice para o cálculo da correção
monetária, determinando a aplicação do IPCA-E.
Como visto, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal aprecia
as questões relevantes para o julgamento, de modo que são impertinentes os
embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 13088
4
obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo a
quesitos de um formulário; dele exige-se não mais que a motivação suficiente
e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos formulados
na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões utilizadas para formar
a convicção). O ponto omisso a que se refere o art. 1022, II, do CPC diz
respeito somente à parte dispositiva do julgado, isto é, ao ponto que deveria
ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o dispositivo aos argumentos das
partes que, à vista do inteiro teor do decisum, restam implicitamente
solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se a
título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
(REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro Franciulli Netto, j.
15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais
apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente
motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria
enfocada devidamente abordada no âmbito do voto condutor do
aresto hostilizada. (Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas
partes. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 13088
5
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio adequado
para amparar mero inconformismo com decisão contrária à pretensão da parte
embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser
buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca da
finalidade dos Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-
se também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como
agravo interno v. coments. CPC 1021). Não cabem mais quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L.
8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião
para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de tese jurídica, o que
os converteria em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar
as finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 13088
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN,
Corte Especial, Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de
Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia modificativa que
ora se pretende imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e
simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da perseguição de um
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042851-98.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 13088
7
pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos interesses
que a embargante quer ver satisfeitos.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora